Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700567-37.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BRUNO HENRIQUE ROCHA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S/A. contra a sentença (Num. 34258188) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700567-37.2022.8.07.0005, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de BRUNO HENRIQUE ROCHA FERNANDES, extinguiu o Feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a não localização do veículo e a ausência de conversão do Feito em Execução. O Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, porém não foram fixados honorários advocatícios de sucumbência, em razão da não formação da relação processual. O recurso de Apelação (Num. 34258198) foi interposto sem preparo. Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedido ao Apelante (Num. 34819469) o prazo de 05 (cinco) dias para que recolhesse o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. Conforme certidão de Num. 35114134, o Apelante permaneceu inerte. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Da análise dos autos, constata-se que foi concedido prazo para o recolhimento em dobro do preparo (Num. 34819469), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. Conforme certificado (Num. 35114134) pela Secretaria da egrégia Quinta Turma Cível, o prazo fluiu sem manifestação do Banco/Apelante. Pois bem. O exame percuciente dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Com efeito, devidamente intimado da necessidade de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o Apelante deixou de recolher o preparo, conforme determina o dispositivo legal mencionado. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Ressalte-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo (em dobro), não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios, não haverá majoração. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 12 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator